Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os recorrentes alegam que a responsabilidade do condutor do veículo não é absoluta, principalmente quando restar comprovado que o veículo não estava sob sua posse e que agiu de boa-fé. Requer o deferimento dos pedidos, para determinar a transferência da pontuação referente às infrações indicadas na petição inicial para os condutores (autores) e o reconhecimento da inexistência de culpa do primeiro requerente, afastando-se a pontuação de seu prontuário.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
5. Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. Precedentes: (Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.); (Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.); e (Acórdão 1945924, 0708910-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.)
6. Não obstante as alegações recursais, inexiste nos autos prova robusta suficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. Isso porque não há qualquer prova que corrobore com as declarações dos autores de que dirigiam o veículo nas ocasiões indicadas.
7. Em reforço, ressalta-se que o ônus da prova recai sobre a parte autora (art. 373, I, do CPC), que detinha condições de juntar outras provas de que os autores estavam conduzindo o veículo no momento da infração indicada, o que não ocorreu.
8. Assim, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.